Tribunal: TJMT
Processo: 1038201-06.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038201-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DMM LOPES & FILHOS LTDA. - CNPJ: 03.456.937/0003-26 (APELADO), FELIPE DA COSTA DALTRO - CPF: 010.121.405-71 (ADVOGADO), LIDIOMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 544.353.070-49 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – AJUIZAMENTO POSTERIOR DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO REALIZADA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, TAMBÉM, NA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR EQUIDADE, COM EMBASAMENTO NO ART. 85, §8º, CPC - NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO NO JUÍZO DE PISO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DELINEADOS NO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

3
–
O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076) de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

4 -
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de hipótese de recurso de embargos de declaração apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de recurso de apelação interposto na Execução Fiscal nº 1038201-06.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Ente Público Fazendário contra a empresa DMM LOPES & FILHOS LTDA, que, em síntese, manteve na integralidade o ato sentencial que julgou extinta a ação expropriatória fiscal, ante o cancelamento administrativo da CDA n. 2021/377939, que ocorreu apenas depois da citação e da apresentação de defesa (exceção de pré-executividade) pelo executado e, por via oblíqua, condenou a apelada/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados inicialmente em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do Código Processo Civil (216789664).

Inconformado com a decisão colegiada que lhe foi desfavorável, o ESTADO DE MATO GROSSO volta a apresentar insurgência recursal, desta vez, via dos presentes embargos de declaração sob a roupagem de omissão e obscuridade, e, em suas razões de recorrer, basicamente, reproduz as mesmas matérias já trabalhadas no recurso de apelação cível, visando ao afastamento da condenação em honorários advocatícios, cujo direito postulado alega não ter sido resolvido de forma satisfatória pelo acórdão obliterado, ante a omissão e contradição existente em seu bojo.

Discorre que na hipótese em julgamento não tem cabimento a condenação em honorários advocatícios sob a justificativa de que o cancelamento da CDA ocorreu na envergadura da ação declaratória de nulidade de débito n. 1028969-67.2021.8.11.0041, julgada procedente, em vista do cancelamento da CDA, de forma que não haveria necessidade de apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado visando sua extinção pelo mesmo fato, ou seja, cancelamento da CDA. Bastaria apenas simples petição nos autos executivos informando o Juízo acerca do cancelamento, o que seria suficiente para a extinção da execução.

Nesse contexto, não havendo necessidade de apresentação de defesa na forma de exceção de pré-executividade para justificar a extinção da execução, torna incabível a condenação em honorários advocatícios, sob pena de
b
is in idem
, tendo em vista que o fato gerador é exatamente o mesmo da ação declaratória de nulidade fiscal.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Câmara Julgadora, pleiteia que a referida condenação seja fixada nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, por apreciação equitativa do Juízo, especialmente porque não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, porque o direito de crédito da Fazenda Pública não foi discutido em seu aspecto substancial nestes autos.

Alega, ainda, ausência de complexidade da causa, além de não demandar estudo mais aprofundado.

Almeja, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração e, ao final, implora pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios ou, de outra banda, seja fixada pelo princípio da equidade, previsto no art. 85, §8º do CPC (Id.221067170).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe aos argumentos do embargante deprecando, ao final, pelo desprovimento dos aclaratórios (Id. 223359687).

Após, vieram-me conclusos.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do recurso de apelação interposto no executivo fiscal n. 1038201-06.2021.8.11.0041, cuja decisão, confirmando a prestação jurisdicional de primeira instância, foi conclusiva pela procedência dos pedidos formulados em exceção de pré-executividade, com extinção do feito e condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

A embargante pretende a modificação do julgamento colegiado, sob a roupagem de omissão e contradição existente no acórdão, sob as justificativas já externadas no relatório submetido a Vossas Excelências.

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – IRRELEVÂNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, TAMBÉM, NA EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/80 – CONDENAÇÃO FIXADA NO JUÍZO DE PISO EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS MOLDES DO ART. 85, §3º, II, DO CPC , REDUZIDA PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – A despeito do ajuizamento de ação declaratória de nulidade do débito tributário, sede em que a Fazenda Pública reconhece a duplicidade da cobrança com o consequente cancelamento da CDA, tal fato não a exonera do pagamento de honorários advocatícios na ação executiva, indevidamente ajuizada, em que tenha ocorrido a citação e apresentação de defesa (exceção de pré-executividade).

3- Mantém-se a condenação fixada nos moldes da lei e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

Como fiz constar no relatório, a argumentação precípua do embargante é a de que o acórdão refutado está albergado pela omissão, uma vez que não registrou de forma clara, à luz da fundamentação externada nas razões da apelação cível, acerca do não cabimento dos honorários advocatícios, especialmente porque a condenação posta a este título na ação executiva caracteriza
bis in idem.

Diametralmente contrária às argumentações externadas pelo embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Ponderando as alegações postas pelo embargante, é fácil concluir, a bem da verdade, que a única e exclusiva intenção é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão obliterado, objeto do presente recurso de embargos declaratórios, no que tange à fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, devendo, assim, permanecer intacto, até porque os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento.

Reputo importante trazer à colação a fundamentação exteriorizada no acórdão ao decidir sobre o cabimento da condenação nas verbas sucumbenciais –
verbis:

“(...)

Pois bem.

Analisando atentamente o caso, a conclusão que cheguei é de que a condenação posta a título de honorários advocatícios, na instância monocrática, não merece reparo. Justifico:

Inicialmente, apenas por amor ao debate, até porque é fato incontroverso que, no que se refere ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento/substituição da Certidão de Dívida Ativa, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente), responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5º DO CPC – ARTS. 85, §§ 3º E 5º, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º do CPC.

De forma que não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
requerendo a extinção da execução, ante o cancelamento da CDA, e também requerendo a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade.

As alegações da Fazenda Pública em defesa de sua tese não lhe socorrem pelo simples fato de que resta evidenciado nos autos que a executada ingressou em 18/08/2021 com ação declaratória de nulidade do débito consubstanciado na CDA n. 2021377939, que instrui a ação expropriatória fiscal, alegando que a cobrança consubstanciada no Aviso de Cobrança n. 84909/54/28/2021 fora feita em duplicidade.

Somente depois de notificada/citada nesta ação a Fazenda Pública Estadual, revendo seus arquivos, concluiu pela subsistência das alegações da requerente/executada e procedeu ao cancelamento do Aviso de Cobrança n. 84909/54/28/2021, que originou a CDA n. 2021377939.

Ocorre que mesmo com o ajuizamento da ação declaratória o Ente Público Fazendário veio a ajuizar, em data posterior, a presente ação executiva, que se verificou em 20/10/2021, sede em que ocorreu a citação da empresa executada, bem como apresentação de defesa (exceção de pré-executividade). E apenas em 15/12/2022 a exequente peticionou nos autos executivos requerendo a extinção da execução.

De forma que, apesar do cancelamento da CDA ter sido motivada pelo ajuizamento da ação declaratória de nulidade de débito fiscal, tal fato não exime o FISCO do pagamento dos honorários advocatícios também na ação executiva por ele ajuizada indevidamente na tentativa de recebimento de débito tributário que já se encontrava quitado em forma de parcelamento desde os idos de 2018, cuja execução vinha tramitando normalmente, com citação da executada efetivada, acarretando na apresentação de defesa, a qual foi feita em exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, resta claro que é devida a condenação em honorários advocatícios pela Fazenda Pública Estadual, tal como entendeu o togado singular, devendo ser mantida nos moldes já fixada no juízo de piso, eis que em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...)”
.

Como se vê, a questão foi devidamente tratada no acórdão, tendo sido analisada à luz da legislação pertinente e restando bem esboçado o cabimento da condenação em honorários advocatícios.

Logo, verifica-se que a real intenção do ESTADO DE MATO GROSSO, aqui embargante, é obter o reexame da matéria já analisada.

Quanto ao pedido subsidiário, apenas para que a ausência de pronunciamento não possa vir a ser objeto de novos embargos em razão de omissão, faço consignar que, da mesma forma, não tem cabimento a condenação com embasamento no art. 85, §8º. Justifico:

Não obstante em outras oportunidades, em situações idênticas, pronunciei no sentido de que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado, e isso é perfeitamente compreensivo se for ponderado que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertence à sociedade.

Nesse contexto, defendia a possibilidade de que, em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, pudessem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8º, do CPC, apreciação equitativa, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado recentemente, na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela oportunidade, que é obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DDO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – PROVEITO ECONÔMICO – ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618 – TEMA 1.076/STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945 E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 (,,,)

5 – Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art. 85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP da relatoria do Ministro OG FERNANDES – Tema 1.076/STJ. E, após a Primeira Seção deste Corte, na sessão de 26;05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos dos embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso.

6 – Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8º, do NCPC não permite o arbitramento da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observâncias dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do art. Do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

(...).

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1717878/SP (2020/0148362-0).

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a Sistemática de Recursos Repetitivos (tema 1.076), deixo de acolher a tese da Fazenda Púbica de que a condenação de honorários advocatícios deva ser fixada pela apreciação equitativa.

Assim, a conclusão que se chega a toda evidencia é de que os embargos declaratórios revelam-se improcedentes, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já amplamente decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Impende anotar que, ainda que o embargante esteja apenas ambicionando ao prequestionamento da matéria, mesmo nessas hipóteses, são inadmissíveis os declaratórios se a decisão embargada não padecer dos vícios traçados pelo artigo 1.022 e seus incisos do CPC, que autorizam a sua interposição.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 101207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE GARANTIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios. Não demostra eventual vício do art. 1.0022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1022 do CPC.
(N.U, 1012207-07.2018.8.11.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO. Julgado em 20/02/2019, Publicado o DJE 20/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço do recurso, porém, por não vislumbrar nenhuma hipótese de seu cabimento, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS DECLARATÓRIOS submetidos à nossa apreciação, mantendo a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que, para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024